Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA REPRESENTAR. DENÚNCIA RECEBIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERESSE MANIFESTADO NA DELEGACIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I – A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no artigo 171 do Código Penal, de modo a modificar a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, exceto nos casos em que a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019); II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019); III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) e; IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
II – Como a aludida inovação legislativa, tem caráter híbrido, sendo, ao mesmo tempo, norma processual penal, com aspecto penal, é passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu.
III – Contudo, como o legislador silenciou sobre a forma de aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), sob pena de se transformar a representação em condição de prosseguibilidade e não de procedibilidade.
IV – Logo, se a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da nova legislação e a manifestação exarada pela vítima na Delegacia não deixou dúvidas da sua vontade de ver o réu processado, não há de se falar em intimação da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, devendo ser anulada a decisão que determinou a sua intimação para oferecimento de representação.
V - Reclamação julgada procedente.